Tribunal: TJDFT
Processo: 0732144-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Intimação. Domicílio judicial eletrônico. Nulidade. Ciência inequívoca. Responsabilidade solidária. Honorários recursais. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade e converteu a indisponibilidade de ativos em penhora.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação realizada exclusivamente por meio do Domicílio Judicial Eletrônico configura nulidade que pode ser suprida pela ciência inequívoca; e (ii) estabelecer se o recorrente pode ser responsabilizado pela majoração dos honorários advocatícios, mesmo não tendo interposto recurso na instância superior.
III. Razões de decidir
3. Conforme o art. 513, § 2o, I, do CPC, a intimação para cumprimento da sentença será realizada pelo Diário da Justiça, na pessoa do advogado constituído nos autos.
4. A ciência inequívoca da decisão por parte do patrono da parte executada, conforme registrado no sistema PJe, afasta a alegação de nulidade.
5. Se o recorrente figura como responsável solidário pelo débito, será devida a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, mesmo não tendo interposto recurso na instância superior.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 513, § 2o, I, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0711757-46.2021.8.07.0000, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 28/07/2021.